Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716403-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (autor), em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de rescisão de contrato ajuizada contra HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA (réus), julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (R$300.000,00) – ID 33703979. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 33703985). Em suas razões recursais (ID 33703990), o autor/apelante aduz que adotou as diligências necessárias e tomou as precauções prévias que a transação exigia. Diz que assinaram contrato de compra e venda das quotas em 10/12/2019 e que, em 10/12/2019 e 29/01/2020, realizou os aportes na conta da empresa ré/apelada, no valor de R$300.000,00. Afirma que, tão logo aportou o investimento na sociedade, após grande insistência dos sócios apelados e de promessas de vultosos retornos, eles passaram a não mais atender o apelante/autor, sobretudo quando solicitados os demonstrativos financeiros e contábeis da sociedade. Anota que, após a formalização, teve ciência de diversas repercussões negativas em demandas judiciais envolvendo Francisco Roberto e outro empreendimento (Residencial Fleur de Lis) composto do mesmo quadro societário. Registra que essa descoberta motivou o envio de notificação extrajudicial, para que os apelados se abstivessem de proceder à alteração contratual da sociedade, circunstância fática que permanece inalterada. Defende que os débitos existentes em nome dos sócios poderiam prejudicar o novo negócio, diante da possibilidade de configuração de grupo econômico e consequente desconsideração da personalidade jurídica. Discorre que, se tais informações tivessem sido fornecidas pelos apelados antes da assinatura do contrato, o apelante não teria prosseguido a negociação e aportado tamanha quantia em negócio cuja saúde financeira é duvidosa. Argumenta que a sentença não analisou que as mensagens colacionadas na contestação, no ID 108020695 - Página 7, que corroboram a circunstância de que as informações completas sobre o negócio foram omitidas. Assevera que o parecer apresentado pelos apelados não apresenta os demonstrativos contábeis e, ainda, prova a existência de ação de execução em face dos apelados e de dívida relacionada à saída de outras três sócias investidoras. Adverte que os apelados criaram a HOME CARE FLEUR DE LIS para mascarar os diversos prejuízos que estão acumulando em função do mesmo empreendimento, iniciado em 2016 com sociedade de mesmo objeto social, e que, por isso, a pesquisa do CNPJ da sociedade não apresentou resultados na plataforma do PJE. Defende que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 147, do Código Civil, e que a omissão de informações relevantes para o negócio configura violação positiva do contrato, que é uma espécie de inadimplemento, independentemente de culpa, conforme enunciado no 24, do Conselho Superior da Justiça Federal. Acrescenta que a omissão dolosa das informações, somada à ausência de affectio societatis, é situação que autoriza a anulação do negócio jurídico. Refuta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atribuído à causa e defende o cabimento, na hipótese, de aplicação do critério de equidade estabelecido no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento. Preparo comprovado (ID 33703992). Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 33703998). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo primeiro, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator